Tribunal: TJDFT
Processo: 0706105-90.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0706105-90.2018.8.07.0020 AGRAVANTE: IRIO SELSO DE SOUZA ELICKER AGRAVADA: SR ACABAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DESPACHO IRIO SELSO DE SOUZA ELICKER se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta o prequestionamento da matéria e dos dispositivos legais tidos por violados, ao argumento de que o manejo dos embargos de declaração, conquanto rejeitados, serviram para suprir o requisito. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018